Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO NÃO EFETUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado, interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Sustenta que adquiriu um relógio marca BULOVA na plataforma da YALOM COMERCIO ELETRÔNICO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA, utilizando como meio de pagamento o cartão administrado pelo CARTÃO BRB S/A, compra que foi confirmada por meio de mensagem de texto. Contudo, o pedido foi posteriormente cancelado, mas as parcelas relativas à negociação foram debitadas na fatura de seu cartão de crédito. Afirma que efetuou diversos contatos com ambas as empresas, mas não obteve êxito, permanecendo os lançamentos indevidos. A matéria devolvida para análise da Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais experimentados. A segunda recorrida afirma que a compra não foi autorizada pelo cartão de crédito, motivo pelo qual foi cancelada a operação, enquanto o primeiro recorrido insiste que não há dano moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33366566). Contrarrazões apresentadas (Id’s 33366575 e 578).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Desse modo, aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro.
4. Conforme o contexto fático-probatório, verifica-se que as solicitações do Recorrente foram tratadas com evidente descaso, considerando que o estorno somente foi concretizado três meses depois do ingresso com a presente ação, mesmo diante dos insistentes contatos do recorrente com ambas as empresas. Situações estas obviamente ultrapassam os meros aborrecimentos e violam a integridade psicológica, e a dignidade do consumidor. Ora, o Recorrente foi submetido a demoras excessivas no atendimento, e dificuldade em obter o estorno da compra cancelada, o que é simples de resolver, e compete tão somente às empresas recorridas.
5. Nessa esteira, os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do recorrente. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. Assim sendo, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pelo consumidor, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos é medida que se impõe.
6. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Nesse particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa. Assim, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, razoável e proporcional a condenação das recorridas no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Sentença reformada.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para condenar as recorridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, valor a ser corrigido a partir desta data, com incidência de juros desde a citação. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, face ao provimento do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.